Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ESCRITA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO ESPECÍFICA. CONTINÊNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CONTIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Existe continência quando ocorrer identidade de partes e causa de pedir, com objeto mais amplo, que abrange o da outra ação.
3. A ação contida será extinta sem resolução de mérito quando for proposta depois da ação continente (CPC, art. 57).
4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.